Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E EMPRESARIAL. embargos à MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA DIGITAL. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. NECESSIDADE DA JUNTADA DOS ORIGINAIS EM CARTÓRIO.
1. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, que documenta a existência de um crédito líquido e certo, exigível a partir de seu vencimento e circulável por endosso, sendo regida por legislação especial, no caso, o Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme).
2. Ante os princípios da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, bem assim como forma de se conferir segurança jurídica ao tráfego comercial, a jurisprudência inclinou-se no sentido de se mostrar prudente que sejam juntados aos autos as vias originais de toda a documentação que demonstre o crédito contido no título executivo extrajudicial, no caso, das notas promissórias dadas em garantia, ante o risco de possível circulação do título original por meio de endosso, com a transferência do crédito a terceiro.
3. Recurso de apelação provido, para determinar seja oportunizado o depósito em cartório da via original dos documentos que embasam a presente ação monitória.